Tribunal: TJES
Processo: 0004548-13.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004548-13.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MIRTES PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

___________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO N° 911/69. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MEDIDA EXECUTIVA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
O artigo 4
o
, do Decreto Lei n° 911/69 faculta a conversão da medida em ação executiva diante da impossibilidade de prosseguimento com a busca e apreensão do veículo, contudo, como sugere o próprio termo, trata-se de faculdade conferida ao credor, ou seja, cabe a este requerer, caso queira, a aludida conversão nos autos da busca e apreensão.

2)
No caso dos autos, diante da alegação da parte ré acerca do adimplemento integral do contrato, a instituição financeira, conquanto tenha sido oportunizada, não se manifestou; deveras, após a apresentação da peça contestatória, seria a oportunidade da empresa autora impugnar a existência pagamento integral arguida pela defesa e, na sequência, diante da impossibilidade de busca e apreensão de veículo de terceiro de boa-fé, caso se comprovasse que a ré, de fato, não efetuou o pagamento integral do acordado, ter requerido a conversão da busca e apreensão em medida executiva.

3)
A manifesta impossibilidade de prosseguimento da presente demanda (veículo de propriedade de terceiro e, no momento, sem gravame) somada à ausência de pedido de conversão em ação executiva implica na extinção do feito sem resolução de mérito, dado que não há mais interesse de agir diante do cenário conjecturado.

4)
O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil exige, antes do juiz julgar o processo extinto sem resolução de mérito, a intimação pessoal da parte para suprir a falta em somente 2 (duas) hipóteses: (i) quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; (ii) quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Na hipótese, o processo foi extinto sem resolução de mérito com fulcro no inciso VI, artigo 485, do Código de Processo Civil (ausência de legitimidade ou de interesse processual), a exigência legal de intimação pessoal da parte para suprir a falta não se aplica.

5)
Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito ou pela parte que viesse a ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos,
sucedida por
OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
,

contra sentença de fls. 68/69 proferida pelo douto juízo da 2
a
Vara Cível de Vila Velha que, em ação de busca e apreensão movida em face de
Mirtes Pereira de Oliveira
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 72v/78), a instituição financeira afirma, em apertada síntese, que:
(i)
a contratação é legítima, equilibrada e a dívida foi regularmente constituída, de forma que devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças;
(ii)
a parte recorrida deixou de honrar com sua obrigação, restando inadimplente quanto às parcelas do contrato em questão, e, no intuito de configurar a mora, a consumidora foi notificada, nos termos do artigo 2
o
, do Decreto Lei n° 911/69;
(iii)
“
no caso posto, bastava a realização de pesquisa junto aos sistemas disponíveis ao juízo para tentar localizar o veículo, sem que fossem ofendidos o princípio da celeridade e o princípio da economia processual
” (fl. 73v);
(iv)

“nenhuma lógica a extinção do processo só por ter sido intimado advogado pela imprensa”
(fl. 75);
(v)
é possível a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, no entanto, no caso dos autos, diante da possibilidade de prosseguimento da busca e apreensão, tal conversão não se revela necessária no momento;
(vi)
pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e despesas processuais, de modo que, dado o inadimplemento da parte recorrida, é esta quem deve suportá-los.

Em contrarrazões,
Mirtes Pereira de Oliveira
pugna pelo desprovimento deste recurso de apelação cível (fls. 82/87).

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente o feito em pauta para julgamento.

____________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos,
sucedida por
OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
,

contra sentença de fls. 68/69 proferida pelo douto juízo da 2
a
Vara Cível de Vila Velha que, em
ação de busca e apreensão
movida em face de
Mirtes Pereira de Oliveira
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 72v/78), a instituição financeira afirma, em apertada síntese, que:
(i)
a contratação é legítima, equilibrada e a dívida foi regularmente constituída, de forma que devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças;
(ii)
a parte recorrida deixou de honrar com sua obrigação, restando inadimplente quanto às parcelas do contrato em questão, e, no intuito de configurar a mora, a consumidora foi notificada, nos termos do artigo 2
o
, do Decreto Lei n° 911/69;
(iii)
“
no caso posto, bastava a realização de pesquisa junto aos sistemas disponíveis ao juízo para tentar localizar o veículo, sem que fossem ofendidos o princípio da celeridade e o princípio da economia processual
” (fl. 73v);
(iv)

“nenhuma lógica a extinção do processo só por ter sido intimado advogado pela imprensa”
(fl. 75);
(v)
é possível a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, no entanto, no caso dos autos, diante da possibilidade de prosseguimento da busca e apreensão, tal conversão não se revela necessária no momento;
(vi)
pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e despesas processuais, de modo que, dado o inadimplemento da parte recorrida, é esta quem deve suportá-los.

Em contrarrazões,
Mirtes Pereira de Oliveira
pugna pelo desprovimento deste recurso de apelação cível (fls. 82/87).

Pois bem. Embora o apelante tenha apresentado razões recursais demasiadamente genéricas e em alguns capítulos pareça se referir a processo distinto deste, a parte em questão, em síntese, advoga pela existência de interesse de agir suficiente a conjecturar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a conversão da busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade conferida ao credor, o qual deliberadamente optou pela busca e apreensão, dado que “
restou constituída em mora a parte recorrida ante seu inadimplemento”
(fl. 75v).

Deveras, da exordial extrai-se que a instituição financeira autora pretende a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente por meio de contrato firmado em 30/08/2010 entre a autora e a consumidora
Mirtes Pereira de Oliveira
.

Contudo, em contestação, a recorrida
Mirtes Pereira de Oliveira
afirma ter adimplido integralmente os valores devidos à instituição financeira e que após a referida quitação, e com a anuência da requerente, vendeu o veículo para uma empresa especializada em revenda de automóveis.

Ao analisar atentamente os documentos juntados aos autos, é possível apurar que o contrato celebrado junto à recorrida, Sra.
Mirtes Pereira de Oliveira
, foi firmado em 30 de agosto de 2010; no entanto, à fl. 24 consta “
Dossiê Consolidado de Veículo
” anexado pela própria autora em sua petição inicial (ora recorrente), de onde é possível verificar que o veículo foi adquirido pela (nova) proprietária,
Kelli Cristina da S.G. de Souza
, em junho de 2012 e, neste mesmo período, foi registrado “
restrição à venda: alienação fiduciária em favor de
BV FINANCEIRA SA CRED. FINANC. E INVESTIMENTO
” por ocasião do contrato n° 560507275 registrado também naquele mesmo mês e ano.

Não fosse o bastante, registro que, ao consultar o referido veículo no sítio eletrônico do DETRAN/ES
1
, é possível verificar que atualmente o proprietário do bem é o Sr.
Marcos Luiz da Silva
, o qual adquiriu o bem em
1
7 de maio
2018
, e, na parte “
restrição à venda
” do dossiê, não consta mais nenhum gravame a indicar que o bem em tela encontra-se neste momento alienado fiduciariamente.

Após a apresentação da referida peça contestatória, a empresa autora (ora recorrente) foi devidamente intimada para apresentar réplica, mas deixou decorrer o prazo sem se manifestar (certidão de 22 de janeiro de 2014 à fl. 47). Com efeito, somente após aproximadamente
2 (dois) anos
da juntada da aludida certidão, a
BV Financeira S/A
compareceu aos autos, mas apenas para juntar termo de cessão, postular a substituição do polo ativo da ação, para constar
OMNI S/A C.F.I.
e, por fim, requerer que todas as intimações fossem mantidas em nome dos advogados já constituídos nos autos.

Assim, em suma, o caderno processual e o sítio eletrônico do DETRAN/ES indicam que
(i)
a propriedade do bem móvel foi registrado em nome de
Kelli Cristina da S.G. de Souza
2 (dois) anos após o contrato de alienação fiduciária firmado entre autora e ré
Mirtes
;
(ii)
naquele mesmo mês e a ano (
junho de 2012
), registrou-se novo contrato de alienação fiduciária no dossiê do veículo, em favor da nova proprietária
Kelli
;
(iii)
atualmente não consta nenhum gravame na parte “
restrição à venda”
no veículo, cuja propriedade pertence hoje a
Marcos Luiz da Silva
; e
(iv)
a empresa autora em momento algum impugnou os fatos alegados em contestação.

Nesse sentido, muito embora a ré, ao afirmar ter adimplido integralmente o contrato, não tenha juntado material probatório mínimo a corroborar com alegado o adimplemento (como, por exemplo, recibo, transferência bancária etc.), da leitura da contestação, é verossímil inferir que o automóvel teve, no mínimo, mais outros 2 (dois) proprietários depois que as partes litigantes firmaram o contrato de alienação fiduciária, e que, neste momento,
no dossiê consolidado do veículo não consta nenhum gravame registrado.
Por tudo isso, o prosseguimento desta demanda importaria, no mínimo, na apreensão de veículo de propriedade de terceiro alheio a esta lide e, ao que tudo indica, de boa-fé.

Por conseguinte, a alegação da apelante de que haveriam outras formas de localizar o bem para proceder com a busca e apreensão não se sustenta. A começar, em momento algum a parte requereu as medidas que entende agora cabíveis, embora tenha tido oportunidade para tanto; depois, a hipótese não se trata de veículo não localizado, mas sim de bem móvel de propriedade de terceiro sem nenhum gravame registrado no momento no órgão responsável.

Ainda nesse ponto, é verdade que o Decreto Lei n° 911/69
faculta
a conversão da medida em ação executiva diante da impossibilidade de prosseguimento com a busca e apreensão do veículo, contudo, como sugere o próprio termo, trata-se de faculdade conferida ao credor, ou seja, cabe a este requerer, caso queira, a aludida conversão nos autos da busca e apreensão, o que notoriamente não ocorreu na hipótese.

Ocorre que, no caso dos autos, diante da alegação da parte ré acerca do adimplemento integral do contrato, a instituição financeira, conquanto tenha sido oportunizada, não se manifestou; deveras, após a apresentação da peça contestatória, seria a oportunidade da empresa autora impugnar a existência pagamento integral arguida pela defesa e, na sequência, diante da impossibilidade de busca e apreensão de veículo de terceiro de boa-fé, caso se comprovasse que a ré, de fato, não efetuou o pagamento integral do acordado, ter requerido a conversão da busca e apreensão em medida executiva.

Dessa forma, a manifesta impossibilidade de prosseguimento da presente ação de busca e apreensão (veículo de propriedade de terceiro e, no momento, sem gravame) somada à ausência de pedido de conversão em ação executiva
implica na extinção do feito sem resolução de mérito
, dado que não há mais
interesse

de agir
diante do cenário conjecturado.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento desta e. 4ª Turma Cível é no sentido de que, encontrando-se o veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária registrado em nome de terceiro, há que se reconhecer a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. 2. Oportunizada na origem a apresentação de emenda à inicial para comprovar a propriedade do veículo em nome da requerida,
mostra-se acertada a extinção do feito sem análise do mérito,
ante da inércia da autora em comprovar a propriedade do bem. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1695843, 07105168220228070006, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023)

Superado esse ponto, em suas razões recursais, a instituição financeira ainda afirma que, antes da extinção sem resolução de mérito, o juízo de piso deveria tê-lo intimado pessoalmente para se manifestar.

No entanto, o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil exige, antes do juiz julgar o processo extinto sem resolução de mérito, a intimação pessoal da parte para suprir a falta em somente 2 (duas) hipóteses: (i) quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; (ii) quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Como no caso dos autos o processo foi extinto sem resolução de mérito com fulcro no inciso VI, artigo 485, do Código de Processo Civil (ausência de legitimidade ou de interesse processual), a exigência legal de intimação pessoal da parte para suprir a falta não se aplica.

Em derradeiro, a empresa recorrente, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, afirma que, pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e despesas processuais.

De fato, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito ou pela parte que viesse a ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. No caso dos autos, a perda do interesse de agir se deu, conforme exaustivamente demonstrado, pela empresa autora, a qual, diante da impossibilidade de prosseguimento da presente demanda (dado que o veículo atualmente pertence a terceiro e, no momento, não há gravame algum inscrito no órgão responsável), não requereu a conversão da demanda em ação executiva, conquanto afirme que a parte ré encontra-se ainda inadimplente.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), com isso majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume o édito sentencial.

É como voto.

1
Disponível em <https://publicodetran.es.gov.br/ConsultaVeiculo/NovoConsultaVeiculoES.asp>.

DESEMBARGADORA RELATORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.